Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no Art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06, é descabido o pedido de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no Artigo 28 da Lei de Drogas

2. Inaplicável o princípio da insignificância, pois o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato ou presumido, o que denota ser irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida.

3. Nos termos do §2o do Artigo 28 da Lei no 11.343/06, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

4. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório, e se mostram harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.

5. Segundo repertório jurisprudencial de escol, "a causa de aumento de pena prevista no Art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma" (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022).

6. Em se tratando de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos da alínea “b” do §2o do artigo 33 do CP.

7. Negou-se provimento ao recurso.